Tribunal: TJPA
Processo: 0802438-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802438-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva do paciente se encontra alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e indícios suficientes da autoria), e à luz dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, estando, portanto, demonstrada a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida;

2. Ordem conhecida em parte e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. defensor público, Dr.
WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
, em favor do nacional
ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO
, em face do ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 12690204, em síntese, que:

“O paciente foi preso em flagrante no dia 21/12/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Feitas as devidas comunicações, o juízo criminal coator, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, sob o argumento de estarem presentes os riscos a ordem pública, assegurar a aplicação da Lei Penal e, acima de tudo, a higidez física e mental da mulher quiçá sua vida.

Em 09/01/2023, fora protocolada petição requerendo o relaxamento da prisão preventiva, considerando que os autos do inquérito policial foram juntados aos autos no dia 30 de dezembro de 2022, no qual a denúncia veio a ser apresentada apenas no dia 30/01/2023. Ou seja, depois de um mês, mesmo se tratando de indiciado preso.

Não bastasse isso, a decisão de manutenção, contrariando expressos dispositivos legais, fora formulada sem fundamentação idônea.

Ao que se percebe, na decisão em anexo, é que, afora menções ao próprio texto legal, e de conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, a fim de motivar e justificar a incidência de medida tão extrema.

Excluindo tais conceitos jurídicos, de tudo, conseguimos extrair da decisão o trecho abaixo:

(omissis)

Esses foram os “
fundamentos
” –
ou ausência deles
– para a manutenção da medida segregadora.

É de chamar a atenção que o juízo coator, regredindo ao ultrapassado direito penal do autor, inverte o ônus probatório transferindo ao
“inimigo do Estado”
o ônus de provar fato novo que autorize sua soltura, quando a lei impõe ao Estado-Juiz, o dever de, fundamentadamente, de forma específica e individualizada, com base em circunstâncias concretas, relacionadas a fatos novos ou contemporâneos, demonstrar a necessidade de sua manutenção, já que a prisão antecipada deve ser excepcional.

Diante do exposto, a Defensoria Pública entende que o presente remédio constitucional merece ser apreciado e, no mérito, acolhido, pelas razões jurídicas que passamos a expor:

No caso em tela, em uma eventual condenação do paciente, considerando não existir antecedentes criminais com trânsito em julgado, a sanção do preceito no artigo 24-A da lei n° 11.340/2006, é de apenas 3 (três) meses de detenção.” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal;

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.” <sic>

Junta documentos, Id.
12690205
a
12690209
.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12692013, sendo prestadas as informações, Id. 12748177, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 13082287.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa restabelecer o
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal, dada a falta de fundamentação na decisão que decretou a sua prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Da ausência de fundamentação para a segregação cautelar

Analisando-se os autos, observa-se que, ao contrário do alegado, a decisão constritiva da liberdade do paciente se encontra suficientemente motivada, pois amparada nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de que as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva e, sobretudo, para proteger a integridade física e psíquica da vítima, haja vista o descumprimento das medidas protetivas de urgência antes determinadas.

Veja-se dos fundamentos lançados pela autoridade coatora ao decretar a prisão preventiva do paciente, Id. 12690209, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“(...).

Superadas essas considerações preliminares, a medida extrema da prisão preventiva pode ser decretada atendendo-se os requisitos do artigo 312, do Código Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública ou ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Cumulativamente, há de se atender a um dos requisitos complementares previstos no art. 313 do mesmo Código que são:

(...).

restando segura a possibilidade de o flagranteado voltar a delinquir, já que na prática do delito, demonstrou, hodiernamente, inabilitação para viver em sociedade, considerando que nos autos nº 0804219-66.2022.8.14.0008 (ID 81251761) foram elencadas medidas cautelares protetivas, vigentes, tais como obrigatoriedade de o flagranteado permanecer a uma distância mínima de 100 (cem) metros da ofendida, sendo proibida manutenção de contato com a suposta vítima e testemunhas por qualquer meio de comunicação, bem como proibição de frequentar os mesmos lugares de que ofendida, sob pena de prisão.

Infere-se que o flagranteado descumpriu as medidas impostas por este Juízo, o que revela, ao menos por ora, seu descaso com as ordens judiciais e, ainda, o risco a integridade física e psicológica da suposta vítima, portanto, a concessão da liberdade pode ensejar, e até mesmo estimular, a prática de novos crimes.

Verifico que não há possibilidade de conceder ao autuado liberdade provisória, pois se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva insculpidos no artigo 312 do CPP, é dizer, a ordem pública resta sobejamente prejudicada se se proceder à soltura imediata do cidadão preso, comprometendo significativamente a ordem local, além de ser imprescindível para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Há, neste sentido, extrema necessidade da manutenção do flagranteado no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada. Não bastasse isso, a conduta do flagranteado na prática do delito evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas em liberdade logo após a prática de crime.

Atento aos pressupostos da medida, à existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria, ao comportamento do flagranteado durante o cometimento do crime e às circunstâncias de sua prisão, entendo como necessárias a sua custódia cautelar, a qual tem por finalidade resguardar e garantir a ordem pública, conforme dicção do artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a liberdade do flagranteado representa ameaça concreta à tranquilidade e integridade física da vítima.

Por fim, o crime em comento envolve violência doméstica e familiar contra mulher, o que atende ao requisito complementar do art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto, mantendo, por consequência, a prisão em flagrante de ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO;

2. Converto a prisão em flagrante do flagranteado em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, em razão de está clara a necessidade excepcional de decretação da custodia cautelar, com fito de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da Lei Penal e, acima de tudo, a higidez física e mental da mulher quiçá sua vida;
” <sic>

Pois bem, tendo em vista que o paciente descumpriu as medidas protetivas,
data venia
, entendo que deva ser mantida a sua prisão preventiva porque em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco à vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantir a ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção e,
in casu
, o requerido colocou em risco a segurança da vítima, autorizando a medida constritiva.

Além disso, o comportamento do ofensor indica que não possui condições de conviver socialmente, eis que não demonstrou interesse de cumprir as medidas impostas.

Ainda, das informações, Id. 12748177, destaca-se o seguinte,
verbis
:

“(...)

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Cuida-se de denúncia formulada pelo
Parquet
contra ANDERSON JUNIOR DA SILVA PINHEIRO, sendo imputado ao paciente o crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa:

Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 23h50min, na Rua Comandante Antônio Vinagre, nº 150, Vila dos Cabanos, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado, já qualificado,
descumpriu medidas protetivas de urgência impostas
em favor de sua ex-companheira Deyse Pereira da Silva.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Recebidos os autos do flagrante foi convertida a prisão em preventiva, sob a alegação de estarem presentes indícios de autoria e materialidade, o que deu ensejo a necessidade de mantê-lo custodiado em nome de garantir a ordem pública, posteriormente, a prisão cautelar foi reavaliada e mantida.

(...)

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O acusado se encontra preso aproximadamente há 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, tendo em vista que a prisão em flagrante ocorreu em 21.12.2022 e, em 22.12.2022, esta foi convertida em preventiva.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O Processo encontra-se aguardando designação de audiência de instrução e julgamento.” <sic>

Ressai da transcrição das linhas acima que a prisão preventiva do paciente decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, mas também suficiente e adequada a demonstrar a necessidade do acautelamento.

Portanto, não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa à segregação cautelar do paciente, existindo, portanto, provas indiciárias de autoria e materialidade delitiva, ressaltando-se, ainda, que a fundamentação do decreto preventivo contra o paciente foi o seu descumprimento das medidas protetivas que haviam sido impostas anteriormente.

Sobre o tema, a uníssona jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas.

3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

4. Outrossim, configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 789.658/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Portanto, constata-se que inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental.

À vista do exposto, acolho o parecer ministerial, conheço da ordem de
habeas corpus
e a denego.

É o voto.

Belém, 25/03/2023